Tribunal: TJES
Processo: 0011319-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011319-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA e outros

APELADO: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO JÁ APRESENTADA NA APELAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA E OUTRO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE RAFAELA LEONARDELI BERNABE REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, que concluiu pelo não conhecimento da apelação interposta por Rafaela Leonardeli Bernabe e CFC São Cristóvão Ltda, em razão da intempestividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à devolução do prazo recursal e ausência de intimação acerca da digitalização dos autos, assim como da majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.
Acerca dos embargos opostos por Rafaela Leonardeli Bernabe e CFC São Cristóvão Ltda, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5.
Por outro lado, tenho que os embargos de declaração opostos por Ygor Jurandy Barbosa Vieira e Antonio Cesar Barbosa dos Santos merecem acolhimento, uma vez que, apesar do não conhecimento da apelação da parte adversa, não foram arbitrados honorários recursais, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração opostos por Ygor Jurandy Barbosa Vieira e Antonio Cesar Barbosa
acolhidos
. Embargos de declaração opostos por Rafaela Leonardeli Bernabe e CFC São Cristóvão Ltda
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1. A omissão sobre ponto debatido na apelação autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. O não conhecimento do recurso reclama a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos por Ygor Jurandy Barbosa Vieira e Antonio Cesar Barbosa e rejeitar aqueles opostos por Rafaela Leonardeli Bernabe e CFC São Cristóvão Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011319-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO CRISTOVAO LTDA, RAFAELA LEONARDELI BERNABE
Advogados do(a) APELANTE: AYLA COGO VIALI - ES24309-A, JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A
APELADO: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA, ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: RONEY DUTRA MOULIN - ES9711-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso oposto por Rafaela Leonardeli Bernabe e CFC São Cristóvão Ltda não merece acolhimento, posto que as alegações dos embargantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas traduzem mero inconformismo com a decisão.

Isso porque, além de no recurso de apelação não haver sequer uma linha sobre ausência de intimação sobre a digitalização dos autos físicos ou devolução do prazo recursal, não houve demonstração de prejuízo quanto ao primeiro ponto, tendo o acórdão se manifestado expressamente quanto ao segundo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO – PEDIDO REALIZADO APÓS O DECURSO DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE LINK DEFEITUOSO – INEXISTENTE – LINK DE ACESSO AOS AUTOS VIRTUALIZADOS CORRIDOS DE OFÍCIO PELA SERVENTIA – DIGITALIZAÇÃO CONCLUÍDA DE FORMA ADEQUADA – DECISÕES CONFLITANTES PROFERIDAS PELO JUÍZO SINGULAR – INTEMPESTIVIDADE NÃO AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Exsurge dos autos que, proferida a r. Sentença, nos autos físicos, o processo originário foi encaminhado para a digitalização, sendo disponibilizado em 01/04/2023 link de acesso aos autos virtuais, consoante se infere no id. 8146518 (id. 23506956 do processo originário). Ato contínuo em 25/04/2023 houve a disponibilização de novo link pela Serventia Cartorária, corrigindo o problema de acesso ao processo digital (id. 24346747 do processo originário), e expedida intimação para ambas as partes, em 25/04/2023, para tomarem ciência da r. Sentença de fls. 272/280 dos autos originários, conforme se infere nos ids. 8146520 e 8146521.

2 - Consta dos autos expedição de intimação ao Diário da Justiça Eletrônico em 30.10.2023 (id. 8146527), de Despacho proferido pelo Juízo singular no dia 26.10.2023, indeferindo o pedido de devolução do prazo recursal. Atentando-se ao fato de que o referido ato decisório não consta nos movimentos processuais do PJe em 2º Grau, restando nos autos tão somente a certidão de expedição de intimação ao Diário, acima descrita, foi realizada a consulta pública aos autos, no PJe de 1º Grau, ocasião em que foi verificado que o referido Despacho proferido em 26.10.2023, foi posteriormente excluído pelo próprio Juízo singular, em 30.10.2023 às 11:08h.

3 - Malgrado tenha sido determinado o desentranhamento do ato decisório em questão, seu conteúdo foi remetido ao Diário da Justiça Eletrônico em 30.10.2023, e disponibilizado em 31.10.2023 no Diário da Justiça Eletrônico, contendo dando ciência às partes do Despacho indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal, sob os seguintes fundamentos:

4 - Pontue-se aqui, desde logo, que o requerimento de reabertura do prazo recursal somente foi protocolado pelos Apelantes após o transcurso do prazo para manifestar sua insurgência em face da r. Sentença, inexistindo justificativa idônea, pela parte recorrente, de justa causa que a impedisse de praticar quaisquer atos processuais, inclusive de pleitear a restituição do prazo recursal e a indicação de novo link de acesso aos autos digitalizados, no caso de ocorrência de erro, antes do total escoamento do prazo previsto no artigo 1.003, §5º do CPC.

5 - Destarte, além de insistirem os Apelantes em sustentar a impossibilidade de acesso ao conteúdo da r. Sentença, não obstante a correção do link em momento anterior à sua intimação para tomar ciência da r. Sentença, deixaram transcorrer in albis o prazo previsto para a interposição recursal, o que ocorreu em 26.05.2023, tendo feito seu requerimento apenas em 30.05.2023.

6 – Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por outro lado, tenho que os embargos de declaração opostos por Ygor Jurandy Barbosa Vieira e Antonio Cesar Barbosa dos Santos merecem acolhimento, uma vez que, apesar do não conhecimento da apelação da parte adversa, não foram arbitrados honorários recursais, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Ygor Jurandy Barbosa Vieira e Antonio Cesar Barbosa dos Santos para sanar omissão e majorar os honorários para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Rafaela Leonardeli Bernabe e CFC São Cristóvão Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.